Tribunal: STF
Processo: RE 599890
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. JUÍZES CLASSISTAS DE 1º GRAU E DE TRIBUNAIS. REAJUSTE DE PROVENTOS COM FUNDAMENTO EM ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 339 DO STF. 


I – Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível ao legislador estabelecer tratamento jurídico diverso entre juízes classistas e magistrados togados. 




II – A teor do Súmula 339 do STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. 




III – Agravo regimental desprovido.